Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704970-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS MAGNO BATISTA VIEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Nos termos do artigo 4o, §2o, da Portaria 841/2021 indefiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, tendo em vista que o pedido foi apresentado após o prazo previsto. Aguarde-se a realização da sessão. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora